Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-28.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005813-28.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILTON RUDNICK - CPF: 737.890.469-49 (APELADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), DALVO SCHMIDT - CPF: 546.311.730-68 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE BACAGINI COUTO - CPF: 419.467.328-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ICARO TADEU OLIVEIRA DIONISIO - CPF: 045.086.684-02 (ASSISTENTE), TIAGO DA SILVA FOLLY (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE DA OLX" - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO - PREÇO E CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – TRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A controvérsia gira em torno da nulidade do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, que não se concretizou devido a um golpe conhecido como "Golpe da OLX".

2. A tradição do bem móvel, por si só, não se traduz na transferência de propriedade sem a presença dos elementos essenciais do contrato de compra e venda: preço e consentimento.

3. Verificada a ausência de consentimento e pagamento do preço acordado, o negócio jurídico não se aperfeiçoa, sendo correta a declaração de nulidade do negócio e da alienação fiduciária subsequente.

4. Não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais quando estes foram fixados com base nos critérios legais, isto é, no limite mínimo legal permitido, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DALVO SCHMIDT,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Nulidade de Contrato de Alienação Fiduciária nº. 1005813-28.2022.8.11.0037, ajuizada por
AMILTON RUDNICK
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico entabulado entre o requerente e o requerido; 2) DECLARAR a nulidade do registro de alienação fiduciária no prontuário do veículo VW AMAROK CD 4X4 Trend, Diesel, RENAVAN 01152121160, Chassi WV1DB42HXJA034597, Cor Branca, Placa QCT 9B84, Ano-Fabricação 2018/2018, com a consequente a baixa do gravame inserida pelo Banco Bradesco SA. Ainda, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para o requerido baixar o gravame inserido no veículo, o que deverá ser comprovado nos autos. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC (ID 210866992).

Irresignado, o réu/apelante aduz que
o negócio jurídico, consubstanciado na compra e venda do veículo, restou consolidado pela tradição, mediante o pagamento do preço ajustado, nos termos do art. 1.267 do CC.

Argumenta que as circunstâncias, que o induziram ao erro, contou com a participação ativa do autor/apelado, o qual ratificou as informações passadas pelo terceiro estelionatário, no sentido de que eram cunhados, confirmando, inclusive, a conta bancária, por meio da qual deveria ser realizado o pagamento avençado, atraindo a incidência do art. 309 do CC.

Assevera que a compra não foi realizada por preço vil e que a Tabela Fipe não deve ser adotada como parâmetro absoluto, porquanto a depreciação do veículo deve considerada para aferição do seu preço real, enfatizando que o apelado tinha plena ciência do valor negociado, uma vez que constou do recibo assinado e autenticado por ele.

Diz que adotou todas as medidas de cautela recomendadas pela natureza do negócio jurídico, de modo que a atuação do autor/apelado, no sentido de endossar as orientações repassadas pelo estelionatário, foi decisiva para o sucesso do golpe.

Tece considerações sobre a boa-fé que deve nortear as relações jurídicas, explicitado nos artigos 113 e 422 do CC.

Destaca os depoimentos testemunhais e defende a legalidade a alienação fiduciária levada a efeito junto ao Banco Bradesco, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pontua que os honorários advocatícios fixados são exorbitantes, de maneira que devem ser reduzidos
(ID 210866994).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 210867000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor

Amilton Rudnick
, ora apelado, ajuizou esta ação alegando, em breve relato, que, em 22/06/2021, anunciou a venda de seu veículo VW AMAROK CD 4X4 TREND, DIESEL, DE CÓDIGO RENAVAN 01152121160, CHASSI WV1DB42HXJA034597, COR BRANCA, PLACA QCT 9B84, ANO FABRICAÇÃO 2018/2018, na plataforma de vendas OLX, pelo valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), e que, passados alguns dias, foi contatado por uma pessoa autodenominada

Luciano, que se apresentou como interessado na compra do automóvel.

Disse que, iniciada a negociação, que finalizou com a aceitação da contraproposta no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Luciano solicitou que o anúncio de venda fosse retirado do “site”, o que foi atendido pelo autor/apelado.

Narrou que, passados alguns dias, Luciano lhe confidenciou que o veículo seria destinado ao pagamento de um terreno, que ele (Luciano) estaria adquirindo do réu Dalvo Schmidt, ora apelante.

Explicou que, a partir de então, a negociação acerca da venda do veículo se desenvolveu, exclusivamente, entre o Luciano e o réu/apelante Dalvo Schmidt, sem qualquer interferência sua, que ficou no aguardo da transferência do valor combinado, na conta informada para o crédito.

Asseverou que, em 29/06/2021, o réu/apelante Dalvo Schmidt o contatou, solicitando que ele (autor) o encontrasse no tabelionato de notas, para que preenchesse o recibo e adotassem as providências necessárias para a transferência do veículo, informando que o valor combinado estava sendo providenciado.

Narrou que, munido de boa-fé, dirigiu-se até o cartório, ocasião em que assinou e reconheceu firma do recibo de transferência do veículo, que foi entregue ao ora o réu/apelante Dalvo Schmidt, permanecendo no aguardo do crédito do valor ajustado, em sua conta, para concluir o negócio com a tradição.

Ao manifestar, para o réu/apelante Dalvo Schmidt
,
que o veículo somente seria entregue, após o recebimento do valor acordado com
Luciano
(R$ 155.000,00), foi surpreendido pela informação daquele de que já havia efetuado o pagamento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme orientação de Luciano, momento em que ambos vislumbraram que haviam caído em um golpe, ensejando o registro de um boletim de ocorrência.

Disse que, não obstante, o réu/apelante Dalvo Schmidt
,
de posse do DUT assinado com firma reconhecida e sem sua anuência, deu início aos procedimentos de transferência do veículo junto ao Detran/MT de Primavera do Leste e procedeu a alienação do veículo em favor do Banco Bradesco S.A., unidade de Santo Ângelo/RS, evidenciando sua má-fé, já que tinha ciência da nulidade do negócio jurídico que impedia a tradição.

Com bases nesses argumentos, o autor, ora apelado, ajuizou esta ação, pleiteando a declaração de nulidade do negócio jurídico havido entre ele e o réu/apelante Dalvo Schmidt, bem como a nulidade do negócio jurídico ensejador da alienação fiduciária, registrada sobre o veículo, com o consequente cancelamento do gravame.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no vasto acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados, nos termos relatados, sentença contra a qual o réu/apelante Dalvo Schmidt se insurge.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que o suposto conluio entre o autor/apelado

Amilton Rudnick e o terceiro/estelionatário
Luciano, não ficou comprovado nos autos.

Aliás, o que se extrai é que ambos os litigantes foram vítimas do mesmo evento delitivo.

Com efeito, os elementos de prova integrantes do caderno processual convergem no sentido de que, tanto o autor/apelado
Amilton Rudnick
quanto o réu/apelante Dalvo Schmidt caíram no golpe conhecido como “Golpe da OLX”, em que, a partir de informações inseridas em anúncio real, o estelionatário cria um outro falso do mesmo veículo, porém, com valor abaixo do solicitado, iniciando contato com potencial interessado na aquisição do bem, ao mesmo tempo em que enceta falsa negociação de compra com

verdadeiro vendedor/anunciante, momento em que solicita a retirada do anúncio verdadeiro da página, a fim de garantir o sucesso da empreitada.

Assim, em contato com ambas as partes interessadas (potencial comprador e vendedor), tem a seu dispor todas as informações necessárias para a ultimação do golpe, cujo sucesso somente é garantido pela falta de cautela das partes envolvidas, exatamente como se deu na hipótese.

Ora, não se despreza o prejuízo suportado pelo réu, ora apelante Dalvo Schmidt, tampouco da angústia e desespero experimentados, em razão dos fatos noticiados. Contudo, não se mostra aceitável conferir a outrem o ônus de sua própria desídia, na medida em que todos os elementos indicadores da empreitada criminosa, desenvolvida pelo
estelionatário
Luciano
, estavam presentes na hipótese e, ainda assim, não foram observados pelo réu/apelante Dalvo.

Com efeito, não se mostra crível que nos dias de hoje, em que golpes são diuturnamente noticiados nas mais diversas mídias do país, notadamente envolvendo a plataforma de vendas da OLX, que o réu/apelante Dalvo tenha se submetido a promover o pagamento de tão vultosa quantia (R$ 100.000,00), mediante transferências bancárias - num total de 03 (três), em contas de titularidades diversas e todas elas em nome de terceiros, que nada tinha a ver com a relação jurídica travada.

A despeito da insistência do réu/apelante Dalvo em tentar imputar, ao autor/apelado, a culpa por sua desídia, quando persevera no argumento de que as transferências teriam sido realizadas pela confiança na informação, supostamente confirmada por ele, de que o
estelionatário
Luciano seria seu cunhado, é certo que nenhuma das contas que receberam o pagamento eram de titularidade do golpista, fato que, por si só, já bastaria para levantar o mínimo de suspeita.

Não fosse o bastante, a indicação para pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma dividida em valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por meio de transferências bancárias, em 03 (três) contas de titularidade diversas e de pessoas sem qualquer relação com o negócio jurídico, revela outro forte indício de fraude, na medida em que evidencia nítida pulverização do numerário, prática comumente utilizada em golpes/fraudes deste tipo.

Ainda, para corroborar a falta de cautela do réu/apelante, apresenta-se o valor pelo qual se dispôs a pagar pelo veículo.

Digo, acreditando estar fazendo um “negócio da China”, não titubeou em dispor de tão elevada quantia, cegando-se da suspeição que cercava a forma de pagamento que lhe foi apresentada e sequer se preocupando em questionar o motivo de tamanha desvalorização do bem, que alcançou um “deságio” de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Aliás, não se pode esquecer que ao autor/apelado, na qualidade de vendedor, caberia, apenas, preocupar-se com o recebimento do valor ajustado, pouco importando a titularidade da conta originadora da transferência, de modo que, a ele, não competia checar a posição dos coadjuvantes, que foram se apresentando no decorrer da negociação.

De fato, essa é uma responsabilidade que só competia ao réu/apelante Dalvo, que, não obstante, dela descuidou-se.

Nesse contexto, como bem realçado pelo douto Sentenciante, o golpe só se concretizou porque, em algum momento, as partes faltaram com a boa-fé objetiva e celebraram um negócio jurídico, sem a cautela devida.

Outrossim, a despeito da insurgência manifestada pelo réu/apelante Dalvo, não se vislumbra qualquer indício de participação efetiva do autor/apelado no golpe, muito menos de conluio deste com o estelionatário, quer porque tal conclusão destoa completamente dos elementos de prova dos autos, quer porque se afigura inimaginável que um golpista, mesmo depois de alcançado seu intento, com o recebimento da quantia combinada, se apresente ao cartório para formalizar assinatura e autenticação de documento de transferência do veículo.

Também, não prospera a alegada efetivação do negócio jurídico pela tradição.

Isso porque, como cediço, o contrato de compra e venda, ainda que verbal (art. 107, CC), é um ajuste bilateral, oneroso e consensual, por meio do qual o vendedor assume a obrigação de transferir bem ao comprador, que, por sua vez, assume a obrigação de pagar o preço determinado (art. 481, CC).

Na lição de Pontes de Miranda:

“A celebração do contrato, por si, não transfere ou transmite a propriedade da coisa vendida, apenas promete a transferência da posse e da propriedade, que ocorre com a tradição, em se tratando de bem móvel ou pela transcrição no registro de imóveis, quanto se tratar de imóveis”.
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, vol. 39, cit., p. 14 e 60).

Assim, são elementos essenciais do contrato de compra e venda, o preço e o consentimento.

O preço é o custo da coisa ofertada e o consentimento é o acordo de vontade manifestado pelas partes acerca do objeto e o preço.

Acerca da matéria, o artigo 482 do Código Civil assim dispõe:

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Portanto, para o aperfeiçoamento do negócio jurídico em discussão, é necessária a presença dos dois elementos essenciais, quais sejam: o preço e o consentimento, o que não se vislumbra, na hipótese.

Com efeito, além de o autor/apelado não ter recebido qualquer quantia pela venda de seu veículo, o valor que o réu/apelante Dalvo transferiu para contas de terceiros não corresponde ao preço do bem ofertado, de modo a caracterizar a ausência de consentimento, uma vez que o autor/apelado jamais consentiu em vender seu veículo pelo montante que o réu/apelante despendeu.

Nesse contexto, torna-se despicienda qualquer discussão acerca da ocorrência ou não da tradição, uma vez que o negócio jurídico, que legitimaria o instituto, não se aperfeiçoou.

A propósito:

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ”GOLPE DA OLX”. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. TRADIÇÃO INOPERANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil. II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda e o proprietário o entrega na suposição equivocada de pagamento do preço. III. Segundo o artigo 1.268, § 2º, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo - ou inexistente - não transfere a propriedade. IV. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não incorre em ato ilícito e, por via de consequência, não é obrigado a indenizar o prejuízo sofrido pelo pretenso adquirente, o proprietário que também foi vítima da fraude e não experimentou nenhum tipo de ganho. V. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07043171220208070007 1620109, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022).

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, melhor sorte não socorre ao réu/apelante, porquanto foram fixados com base nos critérios legais, isto é, no limite mínimo legal permitido, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em sua redução.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024